Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor NICOLAS NATANAEL OLIVEIRA SOUZA, “inicialmente sob a forma de liminar, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas”. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, alega o ilustre impetrante que o paciente foi condenado “mesmo que durante a instrução criminal nenhum elemento de convicção concreto tenha sido coletado em detrimento do paciente”. Em outro ponto, assevera que na r. sentença condenatória foi estabelecido o o regime inicial semiaberto, para cumprimento da reprimenda, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, mas que o paciente permanece preso preventivamente, em situação incompatível com o regime estabelecido na r. sentença condenatória, portanto, de forma “mais gravosa do que a própria sanção”. Determinei a requisição de informações prévias ao d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais (ID 33956838), que foram prontamente prestadas (ID 34033567). Tendo em conta as informações prestadas, foi o paciente intimado a esclarecer a respeito do interesse processual no prosseguimento do presente writ (ID 34069499), mas o ilustre impetrante manifestou-se positivamente (ID 34161946). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão da presente impetração (ID 34229079). Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta do caderno processual de origem (autos no 0705418-20), o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir uma pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Em relação à segregação provisória, o d. Juiz sentenciante, prestando as informações que lhes foram requisitadas, esclareceu que “Persistem os motivos de segregação cautelar, notadamente o periculum libertatis, pois trata-se de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, além de ter sido praticado em concurso de agentes, o que agrava ainda mais a conduta do sentenciado, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do acusado pelos seus próprios fundamentos” (ID 117508737). Verifiquei constar dos autos da ação penal, ainda, que em 22/03/2022 foi expedida guia provisória para a execução da pena imposta ao ora paciente, pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais – autos SEEU 0401930-05.2022.8.07.0015 (IDs 119110862 e 119253324). Como se observa nas informações prestadas pelo d. Juiz da VEP, “o apenado está alocado em unidade prisional compatível com a sua situação processual”, e “preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto somente em 09/10/2024” (ID 34033567). Em face dos fatos e das informações acima retratados, resta manifesta a ausência de interesse processual no que se refere ao pedido de transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime estabelecido na r. sentença condenatória em comento, na medida em que tal regime já vem sendo observado. Em relação ao outro pedido, trata-se de pretensão igualmente impassível de admissão, isso porque além de absolutamente genérico, funda-se em premissa de arguição inviável de ser examinada em habeas corpus, qual seja, condenação sem provas. Ora, o paciente foi condenado mediante sentença devidamente fundamentada e arrimada no conjunto probatório então produzido. Além disso, o presente remédio não é sucedâneo recursal e não se revela instrumento hábil ao aprofundamento probatório, conforme reiterados precedentes da jurisprudência, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Sendo assim, competirá a d. Defesa buscar a revisão das provas por meio da forma de impugnação prevista em lei, sendo inviável a via angusta do habeas corpus para tanto. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT e assim o faço com suporte no disposto no artigo 89, III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP, c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.